Tribunal: TJMT
Processo: 1066739-89.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066739-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA PINHEIRO HONORIO CREPALDI - CPF: 401.053.008-10 (APELANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNA ANTIQUEIRA - CPF: 230.897.918-62 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (TESTEMUNHA), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (TESTEMUNHA), RUBIANE MARIA JACOBOWSKY - CPF: 029.289.101-66 (APELADO), DOUGLAS BRAGA MARQUES - CPF: 346.068.118-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE.
SUSPENSÃO DO LEILÃO. CUMPRIDAS AS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DIREITO DE PREFERÊNCIA DO FIDUCIANTE.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LEILÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ARREMATAÇÃO POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cautelar antecedente ajuizada para suspender leilões de imóveis alienados fiduciariamente, na qual os autores pleiteiam o reconhecimento do direito de preferência para aquisição do bem pelo valor da dívida, a nulidade dos leilões e a adjudicação dos imóveis, alegando ausência de informação sobre o valor do débito e violação ao art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se é possível, em ação cautelar antecedente, pleitear a
anulação de leilão e o reconhecimento de direito de preferência; (
iii
) determinar se os apelantes exerceram tempestivamente o direito de preferência e se há nulidade no procedimento de leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é de direito ou está suficientemente comprovada por documentos, inexistindo necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia envolve interpretação jurídica do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, estando os fatos relevantes documentalmente comprovados.

A tutela cautelar antecedente possui natureza assecuratória e não comporta pretensão satisfativa, sendo inadequada para anular leilão ou reconhecer direito definitivo de aquisição.

A anulação de arrematação deve observar o regime próprio do art. 903 do CPC, mediante provocação tempestiva ou ação autônoma adequada.

O direito de preferência do fiduciante deve ser exercido de forma inequívoca até a data do segundo leilão, com manifestação expressa e pagamento ou depósito do valor devido.

O mero ajuizamento da ação, sem manifestação formal perante o credor ou no leilão e sem o depósito tempestivo do valor da dívida, não configura exercício válido do direito de preferência.

Os apelantes foram regularmente notificados dos atos expropriatórios e não demonstraram vício concreto no procedimento de consolidação da propriedade e realização dos leilões.

A arrematação realizada por terceiros de boa-fé constitui ato jurídico perfeito e acabado, protegido pela segurança jurídica.

A pretensão de anulação após a arrematação, sem demonstração de nulidade efetiva e fora da via processual adequada, viola a estabilidade das relações jurídicas e a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente comprovada documentalmente. 2. A ação cautelar antecedente não admite pretensão satisfativa, sendo inadequada para anulação de leilão ou reconhecimento definitivo de direito material. 3. O direito de preferência do fiduciante deve ser exercido até a data do segundo leilão, mediante manifestação inequívoca e pagamento do valor da dívida. 4. A arrematação regularmente realizada por terceiros de boa-fé somente pode ser desconstituída mediante demonstração de vício concreto e pela via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 305, 308, 355, I, 370, parágrafo único, 889 e 903; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-B; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
na MC nº 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.02.2016; STJ, REsp nº 991.007/MS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 11.03.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARINÁ PINHEIRO HONÓRIO CREPALDI e ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação cautelar em caráter antecedente ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) que a sentença contrariou decisão desta Câmara proferida no Agravo de Instrumento nº 1037463-39.2024.8.11.0000; (
iii
) que o banco apelado não lhes concedeu o direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida até a data do segundo leilão; (
iv
) que o leilão realizado é nulo, por preterir solenidade essencial prevista em lei; (v) que manifestaram judicialmente, antes da realização dos leilões, a intenção de exercer o direito de preferência; e (vi) que depositaram judicialmente o valor de R$ 225.327,88, correspondente ao valor da dívida.

Requereram o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença apelada
. No mérito pediram o reconhecimento d
o direito de preferência dos apelantes em adquirir os imóveis pelo valor da dívida depositado, declarar nulo o leilão dos imóveis e determinar ao apelado que firme escritura pública de compra e venda dos imóveis em favor dos apelantes.

O banco apelado apresentou contrarrazões (
id
343196408), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os terceiros interessados RUBIANE MARIA JACOBOWSKY e DOUGLAS BRAGA MARQUES também apresentaram contrarrazões (
id
343196405), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, argumentando que não lhes foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da interpretação e aplicação do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, que estabelece o direito de preferência do fiduciante para aquisição do imóvel pelo valor da dívida até a data do segundo leilão.

Os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente documentados nos autos, sendo incontroverso que: (i) os apelantes foram intimados para purgar a mora e não o fizeram no prazo legal; (ii) houve a consolidação da propriedade em nome do banco apelado; (
iii
) foram realizados o primeiro leilão (22/11/2024) e o segundo leilão (26/11/2024); (
iv
) o imóvel foi arrematado pelos terceiros interessados no segundo leilão; e (v) a decisão liminar que suspendeu os efeitos dos leilões foi proferida em 28/11/2024, após a realização do segundo leilão.

Portanto, não havia necessidade de dilação probatória, sendo suficientes as provas documentais já produzidas para o julgamento da causa. O magistrado é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, os apelantes ajuizaram ação cautelar em caráter antecedente com pedido de tutela de urgência, objetivando
a suspensão dos
l
eilões dos imóveis matriculados sob os nº

10.116,
nº
10.157 e
nº
10.158 no Cartório do 7º Ofício da
Comarca de Cuiabá/MT,
alegando que não teve meios de purgar a mora no prazo,
ante a assertiva de que não lhes foi informado o valor a pagar.

Na petição inicial, a
legam
os apelantes,

o primeiro autor, que é advogado
enfrentou grave
crise econômica
, tendo
redução em seus rendimentos, o que o impossibilitou de continuar pagando as parcelas do financiamento a partir de 21/11/2023.

Afirmaram que foram intimados via Cartório para purgar a mora em 30/04/2024, mas não conseguiram fazê-lo no prazo legal.

Sustentaram que, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do banco, tentaram obter informações sobre o valor da dívida para exercer o direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B da Lei 9.514/97, mas o banco apelado não forneceu tais informações, designando leilões para os dias 22/11/2024 (primeiro leilão) e 26/11/2024 (segundo leilão).

Verifica-se que a ação foi ajuizada no dia 21/11/2024, ou seja, um dia antes do primeiro leilão.

Em decisão inicial (
id 343195949
), datada de 25/11/2024, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Após pedido de reconsideração, em 28/11/2024, o juízo reconsiderou a decisão anterior (
id 343196351
) e deferiu em parte a liminar para suspender os efeitos dos leilões designados, determinando a notificação do leiloeiro e a citação do apelado para contestar e apresentar o boleto de quitação do débito na forma do art. 27, §2º-B da Lei 9.514/97, sob pena de multa diária.

O banco apelado apresentou contestação (
id 343196355
), arguindo preliminarmente a ausência de interesse de agir, uma vez que o imóvel já havia sido arrematado por terceiro. No mérito, sustentou a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões, afirmando que os autores foram devidamente notificados sobre as datas dos leilões por diversos meios (telegrama, e-mail e WhatsApp).

Juntou aos autos o contrato de venda e compra de imóvel
(id 343196359)
, intimação para purga da mora, planilha evolutiva do débito
(id 343196360)
, cópia das matrículas consolidadas,
notificação (id 343196363),
auto negativo de primeiro leilão, ocorrido em 22/11/2024, e auto positivo de segundo leilão, ocorrido em 26/11/2024.

O banco apelado informou a interposição de Agravo de Instrumento (nº 1037463-39.2024.8.11.0000), que teve o efeito suspensivo indeferido e, posteriormente, foi negado provimento.

RUBIANE MARIA JACOBOWSKY e DOUGLAS BRAGA MARQUES requereram habilitação nos autos na condição de terceiros interessados e arrematantes dos imóveis, o que foi deferido pelo juízo.

O juízo determinou a intimação do banco apelado para apresentar o valor da dívida nos termos da lei, com seu respectivo boleto para quitação. O banco manifestou-se
,
alegando a impossibilidade de apresentação do valor da dívida, em razão da consolidação do imóvel e que, após isso, o contrato é considerado quitado antecipadamente.

Sobreveio sentença (
id 343196395
) que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida.

Na sentença restou consignado, quanto ao pedido de cancelamento dos leilões, que, embora
os autores aleguem que o banco requerido não lhes forneceu o valor da dívida para exercício do direito de preferência, os documentos juntados aos autos demonstram que eles foram devidamente notificados sobre as datas dos leilões por diversos meios (telegrama, e-mail e WhatsApp),
tendo sido oportunizada a purgação da mora, oportunamente, no entanto, os autores sequer compareceram ao leilão ou manifestaram
interesse em exercer o direito de preferência,
no
momento oportuno
.
Ao final, entendeu o juízo a quo
que os autores não exerceram o direito de preferência até a data do segundo leilão, conforme exige o art. 27, §2º-B da Lei 9.514/97, e que o imóvel foi arrematado por terceiros de boa-fé,
afastando a tese de
acolh
imento do
pedido dos autores para exercer a preferência na aquisição do imóvel pelo valor da dívida após a realização do leilão
e julgando improcedente a ação (sentença id. 343196395).

Pois bem.

De início, necessário esclarecer a natureza da tutela cautelar antecedente (art. 305 a art. 310 do CPC), tem função assecuratória e não satisfativa, sendo que seu escopo visa preservar o resultado útil da ação principal.

Dispõe o art. 305 do CPC:

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

E o art. 308 complementa:

“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias.”

Dos autos verifica-se que após a contestação, em petição simples (id. 343196377), os autores manifestaram pela “complementação da argumentação” trazendo tese de direito de preferência.
Na sequência foi proferida a sentença (id. 343196395), ora recorrida.

No contexto, não é
juridicamente adequado anular o leilão, por simples petição na cautelar, sob argumento de suposta violação ao direito de preferência. Com efeito, a cautelar não pode ser convertida, por petição simples, em incidente tardio de anulação da arrematação.

No caso, considerando os pedidos dos apelantes durante o trâmite do processo, que inicialmente eram para suspender os leilões e apresentar o valor da dívida e posteriormente passou a se tratar de reconhecimento do direito de preferência e anulação dos leilões, vê-se nitidamente a configuração do conteúdo satisfativo com a busca por anulação dos leilões, extrapolando assim o âmbito cautelar.

Assim, a medida satisfativa, no caso a
nulidade
dos leilões e reconhecimento definitivo do direito de aquisição, possui natureza incompatível com a cautelar.

No contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a tutela cautelar não se presta à satisfação do direito material, devendo limitar-se à garantia do resultado útil do processo principal, de maneira que deveria ter sido ajuizada ação anulatória
ou, ainda, a conversão temporânea, da cautelar no processo principal
. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O uso da cautelar no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional que visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional futuro, o que não se verifica, no caso, ficando evidenciado o nítido propósito satisfativo da pretensão, que objetiva a transferência ou levantamento de numerário ainda pendente de liquidação, fim a que, em regra, não se
presta a via eleita, a qual também não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Não se antevê, assim, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida assecuratória, fumus boni iuris e periculum in mora, o que obsta seu seguimento no âmbito desta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
na MC n. 24.951/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016,
DJe
de 5/2/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR.

1. É de ser extinto o processo cautelar, sem resolução do mérito, quando a pretensão é de natureza satisfativa.

2. Inadequação da medida. A pretensão com tal alcance deve ser buscada em ação principal.

3. Perseguição de fornecimento de certidão negativa de débito, sob a alegação de que não pagou ITR, em virtude do valor excessivo das exações. Impossibilidade de tanto conseguir em sede de processo cautelar.

4. Recurso especial não-provido.

(REsp n. 991.007/MS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 11/3/2008,
DJe
de 14/4/2008.)

Neste sentido o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO À RESOLUÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES, SEM ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA QUE
CINGE-SE
À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE RÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a cautelar de exibição de documentos possa assumir natureza satisfativa, esta cinge-se ao pedido de exibição de documentos e não ao pedido de resolução das relações jurídicas existentes entre as partes sem qualquer pendência financeira, o qual deve ser deduzido em sede de ação própria, não sendo adequado para a via eleita.

Ainda que não se exija o prévio pedido administrativo, se este é formulado pela parte autora e não atendido, ensejando a propositura da demanda, resta configurada a pretensão resistida, razão pela qual o ônus
da
sucumbência deve ser suportado pela parte ré, em virtude do princípio da causalidade.

(N.U 0000391-04.2009.8.11.0051, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014,
Publicado
no DJE 09/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CUMULADA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PREVISTO PELO ART. 273, § 7º, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto efetivamente caracterizada como cautelar a medida que tem por objeto a produção antecipada de provas – possuindo procedimento próprio nos artigos 846 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela inibitória que visa a imposição de obrigação de não fazer tem natureza manifestamente satisfativa – que impõe a observância do rito processual comum ordinário, e, como tal, não se revela cumulável com o procedimento das ações cautelares, previstos no Livro III, do Códex Procedimental, sendo, pois, inaplicável o princípio da fungibilidade previsto pelo § 7º, artigo 273, do Código de Processo Civil.

(N.U 0064606-06.2013.8.11.0000,

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2013,
Publicado
no DJE 25/07/2013)

Portanto, inadequada a via eleita, uma vez que a cautelar já cumpriu sua função instrumental
. Assim,
verificada a regularidade das notificações e intimações, a alienação se deu sem quaisquer vícios.

A título de esclarecimento
, com a alienação consumada, o pedido de anulação da arrematação deveria ser formulado
em ação
adequada
, como incidente próprio e tempestivo, ou, conforme o estágio do ato expropriatório, por ação autônoma.

O art. 903 do CPC estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, embora possa ser invalidada nas hipóteses legalmente previstas, como preço vil ou outro vício relevante. O mesmo dispositivo prevê que o juiz decide essas questões se provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação, e, após a expedição da carta de arrematação ou ordem de entrega, a invalidação deve ser pleiteada por ação autônoma, com o arrematante como litisconsorte necessário.

Portanto, se já houve aperfeiçoamento da arrematação, o pedido formulado por simples petição na cautelar é, em regra, processualmente inadequado.

O art. 889 do CPC dispõe que devem ser cientificados da alienação judicial, com pelo menos cinco dias de antecedência, o executado, o coproprietário de bem indivisível não executado, titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, promitente comprador, promitente vendedor, União, Estado e Município no caso de bem tombado, entre outros.

É sabido que
a falta de “direito de preferência” não pode ser alegada de maneira abstrata.
Com efeito, o
executado
(devedor)
tem direito de ser intimado, de pagar/remir a execução no momento adequado, de impugnar vícios tempestivamente, e de participar do leilão se preencher as condições legais. Porém, isso não significa que possa, após o resultado desfavorável, alegar genericamente ausência de preferência para desconstituir ato expropriatório regularmente realizado.

Além disso, se
a devedora
acompanhou o procedimento, provocou o juízo antes do leilão, obteve decisão parcial, viu o banco comprovar as intimações e, ainda assim, somente depois da arrematação alegou ausência de preferência, a conduta pode ser lida à luz da preclusão, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.
Assim, o pedido de anulação não
comporta acolhimento.

A presente medida cautelar foi ajuizada com o objetivo de suspender o
s
leil
ões
designado
s
no processo executivo
extrajudicial, realizado via Cartório (no sentido da consolidação da propriedade fiduciária – reconhecidamente
constitucional, conforme Tema 982 do STF)
, tendo sido deferida liminar apenas em parte, para determinar à instituição financeira a comprovação da regularidade das intimações
/notificações
. Cumprida a determinação e comprovada a regularidade dos atos de ciência, o
s
leil
ões
prossegui
ram
, com realização das praças e posterior arrematação do

imóvel.

A pretensão posteriormente deduzida pela
parte apelante
, por simples petição nos autos da cautelar, visando à invalidação da arrematação sob alegação genérica de inobservância de direito de preferência, mostra-se inadequada, seja porque extrapola o objeto da medida cautelar, seja porque a discussão acerca da validade da arrematação deve observar o regime próprio do art. 903 do CPC.

Ademais, a parte
recorrente
não demonstra vício concreto no procedimento expropriatório, tampouco indica, de forma específica, qual titular de preferência legal teria sido impedido de exercê-la. A regularidade das intimações já foi objeto de apreciação nestes autos, tendo a instituição financeira comprovado o cumprimento da determinação judicial. A anulação da arrematação, ato que se reveste de estabilidade após seu aperfeiçoamento, exige demonstração de nulidade efetiva, prejuízo concreto e observância da via processual adequada, o que não se verifica na espécie.

Ademais, o
art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023, dispõe:

"§ 2º-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos
e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o direito de preferência do fiduciante para adquirir o imóvel pelo valor da dívida pode ser exercido
após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas somente até a data da realização do segundo leilão.

No caso dos autos, é incontroverso que o segundo leilão ocorreu em 26/11/2024, conforme Auto Positivo de Segundo Leilão (
id. 343196372
), e que a decisão liminar que determinou a suspensão dos leilões foi proferida apenas em 28/11/2024 (
id 343196351
), ou seja, após a realização do segundo leilão.

Os apelantes alegam que tentaram obter informações sobre o valor da dívida para exercer o direito de preferência, mas o banco apelado não forneceu tais informações. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que os apelantes foram devidamente notificados sobre as datas dos leilões por diversos meios (telegrama, e-mail e WhatsApp), conforme se verifica dos
id. 343196361 e seguintes, id. 343196365 e seguintes, id. 343196367 e seguintes.

Além disso, o Auto Positivo de Segundo Leilão (
id 343196372
) informa expressamente que "ausentes os devedores fiduciantes, motivo pelo qual deixam de assinar o presente auto. Também não houve manifestação por parte destes quanto ao exercício do direito de preferência nos termos do artigo 27, parágrafo 2º-B, da Lei 9.514/97".

Embora os apelantes aleguem que ajuizaram a ação antes da realização dos leilões, manifestando assim a intenção de exercer o direito de preferência, verifica-se que a ação foi distribuída em 21/11/2024
(um dia antes do primeiro leilão)
,
no entanto,
o pedido liminar foi inicialmente indeferido em 25/11/2024 (
id. 343195949
), sendo reconsiderado apenas em 28/11/2024 (ID 176697182), após a realização do segundo leilão.

O mero ajuizamento da ação, sem a efetiva manifestação formal perante o credor ou no leilão, não configura o exercício do direito de preferência nos termos exigidos pela lei. O direito de preferência deve ser exercido de forma inequívoca, com a manifestação expressa da intenção de adquirir o imóvel pelo valor da dívida e, principalmente, com o pagamento ou depósito do valor correspondente até a data do segundo leilão.

No caso, os apelantes realizaram o depósito judicial do valor que entendem devido (R$ 225.327,88) apenas quando da interposição do recurso de apelação, ou seja, muito após a realização do segundo leilão e a arrematação do imóvel pelos terceiros interessados.

Quanto à alegação de nulidade do leilão por preterir solenidade essencial prevista em lei, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo banco apelado. O procedimento de consolidação da propriedade e realização dos leilões seguiu os trâmites legais previstos na Lei nº 9.514/97, tendo os apelantes sido devidamente notificados de todos os atos.

O fato de os apelantes não terem conseguido exercer o direito de preferência por alegada falta de informação sobre o valor da dívida não configura nulidade do procedimento, especialmente considerando que não há nos autos prova inequívoca de que tenham formalmente requerido ao banco apelado o exercício desse direito antes da realização do segundo leilão.

Ademais, reconhecer o direito dos apelantes de exercer a preferência após a realização do segundo leilão e a arrematação do imóvel por terceiros de boa-fé violaria o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações negociais.

Os terceiros interessados,
Rubiane
Maria
Jacobowsky

e
Douglas Braga Marques
, arremataram o imóvel de boa-fé, pagando o valor de R$ 346.000,00, conforme se verifica do Auto Positivo de Segundo Leilão (
id. 343196372
). A arrematação constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença contrariou decisão desta Câmara proferida no Agravo de Instrumento nº 1037463-39.2024.8.11.0000, não se verifica qualquer contradição. O acórdão do agravo apenas reconheceu, em tese, o direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, mas não afastou o limite temporal para seu exercício, que é justamente a data do segundo leilão.

A sentença aplicou corretamente o entendimento firmado no acórdão, reconhecendo a existência do direito de preferência, mas constatando que, no caso concreto, os apelantes não o exerceram tempestivamente, ou seja, até a data do segundo leilão.

Portanto, a sentença não merece reforma, devendo ser
integralmente
mantida
, devendo após o trânsito em julgado, os autos retornarem à origem, cabendo ao juízo singular determinar a restituição do valor depositado pelos recorrentes na fase recursal (
R$ 225.327,88
– id. 343196401).

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos patronos do apelado e dos terceiros interessados para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026